Tribunal: TJDFT
Processo: 0713937-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713937-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, assim como determinou o julgamento antecipado da lide. Sustenta a agravante que, “embora a renda bruta da Agravante ultrapasse determinado patamar nominal, sua renda líquida encontra-se integralmente comprometida, a ponto de suas obrigações mensais superarem o total de seus rendimentos disponíveis, situação que inviabiliza qualquer conclusão acerca de suposta suficiência econômica.” Alega que “Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é admissível quando não houver necessidade de produção de outras provas, o que manifestamente não se verifica no caso concreto. Ao contrário, a controvérsia instaurada demanda a produção de prova documental complementar, a fim de se assegurar a correta formação do convencimento judicial” Pede a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, V, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, o Juízo de origem indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, ora agravante. Não se verifica da decisão a imposição do pagamento de qualquer despesa processual imediata. O ônus da sucumbência poderá ser eventualmente atribuído à agravante apenas na sentença, caso o pedido inicial não seja julgado improcedente. No que se refere ao cerceamento de defesa, trata-se de matéria que, a princípio, não autoriza a propositura de agravado de instrumento, devendo ser debatida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o do CPC. Não fosse isso, não se verifica dos embargos à monitória qualquer pedido de produção probatória formulado pela ora agravante. Portanto, nada há nos autos que indique que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo poderá expor o direito tutelado a perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora